Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-95.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Por meio da petição de ID 73141696, a parte ré apelada manifestou intenção de quitar seu débito de forma parcelada. A parte autora apelante apresentou contraproposta de acordo (ID 73366826). É o relato do essencial. O Código de Processo Civil prescreve que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, recomendando que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução harmoniosa de conflitos sejam estimulados por Juízes, Advogados, Defensores Públicos e Membros do Ministério Público (art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC), inclusive no curso do processo judicial (art. 139, inciso V, do CPC). “In casu”, manifestada a intenção de autocomposição por ambas as partes litigantes, concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que, assistidas por seus respectivos causídicos, ajustem os termos do eventual acordo. Advirto às partes que, havendo composição, deverá a transação ser comunicada imediatamente a esta Relatoria para que sejam tomadas as providências cabíveis. Ultrapassado o prazo supracitado, sem composição, determino que o presente recurso seja incluso em sessão de julgamento subsequente. P. I. Brasília/DF., 03 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator